Tribunal: TJES
Processo: 5016297-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016297-61.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CATIA REGINA PEDROSA DE ARAUJO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia. O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça.

A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia.

O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, devendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para superação do limite, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016.

A fixação da remuneração do perito deve ocorrer após sua manifestação sobre a complexidade do trabalho, conforme previsto na Resolução TJES nº 06/2012, sendo nula a decisão que fixa o montante sem essa providência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016297-61.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
CÁTIA REGINA PEDROSA DE ARAÚJO E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros, que arbitrou os honorários periciais, a serem custeados pelo Estado, na importância equivalente a R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais).

Em suas razões (id. 10383318) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão agravada arbitrou os honorários periciais em valor máximo.

Todavia, consoante disposto na Resolução TJES nº 06/2012, mister a prévia intimação do
expert
para manifestação acerca da carga de trabalho necessária para a elaboração do laudo e, somente após, deve ser fixada a justa remuneração pelo labor.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que a decisão seja tornada sem efeito apenas quanto à fixação do valor dos honorários periciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, cuidam os autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, sendo pleiteado o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

Litigando os autores sob o pálio da assistência judiciária e requerida a produção de prova pericial médica, o juízo
a quo
proferiu a decisão agravada nomeando o profissional e fixando a remuneração, a cargo do agravante, nos seguintes termos:

FIXO, desde já, os honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), nos termos do art. 2º, §4º, da Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, a qual autoriza o Juiz, ao fixar os honorários, ultrapassar em até 05 (cinco) vezes o limite máximo estabelecido na tabela anexa à referida Resolução.

Dito isso, relembro que o art. 95, §3º, II, do CPC, assim dispõe:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

(...)

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Idêntico comando apresenta o Ato Normativo Conjunto 008/2021:

Art. 4º Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos e valores contidos na Resolução TJES nº 06/2012, conforme convênio celebrado entre o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado do Estado do Espírito Santo.

Para além da incontroversa responsabilidade pelo custeio da prova, a Resolução TJES nº 06/2012 prevê, ainda, que
o
s honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução,
conforme o grau de complexidade
d
a perícia.

E mais:
r
essalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução,
o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes.

Como se verifica, a remuneração pelo desempenho da função deverá ser feita pelo magistrado de forma fundamentada e com esteio no seu grau de complexidade, providência não adotada pelo juízo
a quo.

A decisão, inclusive, exasperou o montante até o limite máximo, sem qualquer justificativa, em clara afronta ao disposto no art. 2º, §4º, da Resolução CNJ nº 232/2016:

Art. 2º O magistrado,
em decisão fundamentada
, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes,
desde que de forma fundamentada
.

Portanto, assiste razão ao Estado,

devendo a remuneração ser arbitrada somente após a manifestação do profissional designado, de forma fundamentada e à luz da complexidade do trabalho
.

É como entende este Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021.
2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da perícia
.
4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 21/06/2022).

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para afastar do
decisum
impugnado a fixação do valor dos honorários periciais pelo juízo
a quo,
devendo o julgador na origem proceder na forma aqui delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)